Tribunal: TJSP
Processo: 0008147-79.2023.8.26.0496
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de declaração – Alegado erro material – Inocorrência – Pretendida rediscussão de tema suficientemente examinado no v. acórdão objurgado, atribuindo-se nítido e indesejável efeito infringente ao recurso. Não conhecimento.